Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PEDIDO PREJUDICADO. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, LICENCIAMENTO, MULTA, IPVA E OUTROS DÉBITOS DO VEÍCULO. EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS QUE PRETENDIA REEMBOLSO. NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE, LEGITIMIDADE E DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR O APELO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Intimado, em grau recursal, a comprovar a hipossuficiência alegada, o apelante recolheu o preparo da apelação, caracterizando a perda superveniente do interesse pleiteado. Pedido de justiça gratuita prejudicado.
2. Constatado que a autora não emendou a inicial para comprovar que realizou o pagamento dos débitos que pretendia reembolso (financiamentos, licenciamento, multas, IPVA e outros débitos do veículo objeto do litígio), relativo a terceiros não integrantes da lide, bem como demonstrado que não atendeu determinação judicial para decotar os aludidos valores de sua exordial, mostra-se adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, IV e VI, todos do CPC, por ausência de interesse, legitimidade e pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Excepcionalmente, diante da ausência de condenação e de proveito econômico, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa descrito na inicial não é o parâmetro que mais condiz com a realidade fática dos autos, considerando que além do valor da causa não ter sido devidamente comprovado, trata-se de demanda de alto valor, a citação e a manifestação da apelada ocorreram tão somente após o recurso apelativo, limitando-se a apresentação de uma única peça processual, tratando-se de processo eletrônico de célere tramitação e de causa de singela complexidade.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.